Tribunal: TJES
Processo: 5028256-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares; Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028256-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEDAIAS MARQUES DA COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028256-89.2022.8.08.0035

RECTE.: JEDAIAS MARQUES DA COSTA

RECDO.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DA RESERVA. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação revisional de desconto previdenciário proposta por Jedaias Marques da Costa em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, aduzindo o autor ser policial militar da reserva e a partir de abril de 2020 o benefício da isenção previdenciária foi cancelado, sendo cobrada a importância de 9,5%. Busca, assim, a manutenção da isenção, com restituição dos valores descontados. O instituto ofertou defesa no ID 5154499, destacando que para os militares estaduais inativos, além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos. O autor ofertou RI com pedido de assistência judiciária no ID 5154504, contrarrazoado pelo instituto no ID 5154507.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Colhe-se da inicial que o recorrente teve concedida imunidade de Contribuição Previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, contudo, após a edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que instituiu o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), a autarquia passou a cobrar alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) sobre os proventos de aposentadoria. Com efeito, em que pese as alegações recursais, imperioso salientar que o Supremo Tribunal Federal não reconhece a existência de direito adquirido ao regimento jurídico previdenciário, de modo que há a possibilidade de alteração legislativa que majore a alíquota de contribuição ou mesmo revogação de eventuais benefícios fiscais, como no caso dos autos. Segue precedente: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1348561 AgR-quarto, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-249, DIVULG 06-12-2022, PUBLIC 07-12-2022). Os servidores públicos militares estão vinculados a regime jurídico próprio, não se aplicando os preceitos constitucionais relativos ao teto de contribuição previdenciária dos servidores públicos civis, previsto no § 18, do art. 40 da CF. Os militares devem contribuir para uma pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, nos termos do art. 1º, da Lei nº 9.765/1960. Assim, chega-se à conclusão da impossibilidade de concessão de imunidade previdenciária, por contrapor-se à distinção dada pela própria Constituição aos militares e aos servidores públicos civis. Quando o legislador constitucional pretende aplicar as mesmas normas dos servidores públicos civis aos militares, assim o faz de forma expressa, no art. 142, inciso VIII. A exegese extensiva aos militares não foi autorizada pelo STF, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 3105/DF e ADI 3128/DF). Além disso, o STF decidiu em Outubro/2020, quanto à possibilidade de o Estado estabelecer a alíquota de contribuição do militar, que pode ser inclusive diversa daquela estabelecida em âmbito federal. Isto porque entendeu a Corte Suprema que é o próprio ente federado quem deve suportar o déficit previdenciário dos seus militares, ao invés da União Federal. Segue ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). Concluo, assim, que a insurgência do autor não se sustenta, não lhe sendo garantido o direito previsto no artigo 40, § 18º da CF, quanto à imunidade previdenciária, muito menos a devolução de qualquer valor que lhe tenha sido legitimamente descontado a este título.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)